Tribunal: TJBA
Processo: 8002862-13.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002862-13.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DIAS OLIVEIRA NOGUEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, MATHEUS CERQUEIRA OLIVEIRA

APELADO: CELSO MOREIRA DA MOTA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS CERQUEIRA OLIVEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, GABRIEL DIAS OLIVEIRA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CONSERTO DO VEÍCULO REALIZADO. REEMBOLSO. DEPÓSITO JUDICIAL
. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a associação a promover o conserto do
veí
culo e pagar o consumidor indenização por danos morais, fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) a legislação consumerista é aplicável ao caso; se (
ii
) ocorreram danos morais; se (
iii
) o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido; e se (
iv
) a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, tendo em vista que o veículo já foi consertado e já houve o depósito judicial do valor correspondente ao reembolso.

III. Razões de decidir

3.
A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas, ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes se
se encontram
inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor.

4.
Uma vez reconhecida a violação do dever de informação do fornecedor de serviços, além da cobrança indevida da cota de participação
, i
dentifica-se a ocorrência de danos morais, a serem indenizados.

5. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, afigura-se insuficiente para reparar os danos morais sofridos pelo consumidor, devendo haver majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a jurisprudência atualizada em casos similares.

6. Não há se falar em condenação do fornecedor ao cumprimento de obrigação de fazer, visto que o conserto do carro já foi providenciado pelo próprio consumidor, que deve ser reembolsado nesse sentido.

IV.
Disposit
ivo e tese

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e providos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002862-13.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE e outros
e como apelados
CELSO MOREIRA DA MOTA JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator